Tribunal: TJMT
Processo: 1052511-06.2022.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1052511-06.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[DANUBIA DA SILVA - CPF: 032.705.881-19 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO Nº
1052511-06.2022.8.11.0001
– Juizado Especial Cível Do Jardim Glória Várzea Grande - MT.

RECORRENTE:
DANUBIA DA SILVA.

RECORRIDOS:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II e SERASA S.A.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA

AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO C/C TUTELA DE URGÊNCIA, OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS – OFERTA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO EM PORTAL DE NEGOCIAÇÃO – ACESSO POR MEIO DE CADASTRO PESSOAL – INEXISTÊNCIA DE PUBLICIDADE DA COBRANÇA – DÉBITO PRESCRITO – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A mera
disponibilização de cobrança indevida em portal de negociação,
em que o acesso se da por meio de cadastro pessoal, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral.

Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na
vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que Julgou Improcedente os pedidos contidos na inicial, em decorrência da cobrança indevida de débito prescrito, por meio de ofertas de regularização de débito em portal de negociação.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Ato ilícito

2.
Dos danos morais.

3.
Do valor indenizatório a título de danos morais.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida SERASA S.A. apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo o desprovimento recursal.

A parte recorrida
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
apresenta suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferimento ao princípio da dialeticidade e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo a manutenção da r. sentença fustigada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar arguida pela parte recorrida FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II.

1.1.
Não conhecimento do recurso por ferimento ao princípio da dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

2.
Mérito
.

2.1.
Da conduta ilícita.

Acolho parcialmente a pretensão recursal, no que tange ao pleito de declaração de inexistência do débito, ante a ocorrência de
prescrição do débito discutido nos autos e lançado na plataforma de cobrança, fato que, torna ilegal a sua manutenção.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERASA LIMPA NOME – MERA PLATAFORMA DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DO DANO MORAL NA MODALIDADE IN RE IPSA ­– AUSENTE O DIREITO DE SE PROTRAIR NO TEMPO A COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA ATRAVÉS DA PLATAFORMA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

A mera cobrança em si mesma de dívida prescrita não tem o condão de gerar indenização por danos morais, na modalidade in re ipsa, sendo um mero aborrecimento, sem maiores comprovações por parte do autor, a não se comprovar a alegada violação moral.

Por outro lado, também não pode o consumidor ficar eternamente com dívida prescrita em plataforma para negociação, sob pena de se eternizar a dívida.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

(N.U 1027767-44.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 27/02/2023, Publicado no DJE 03/03/2023).

RECURSO INOMINADO – SERASA SCORE – DÉBITO PRESCRITO - AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E DE DEMONSTRAÇÃO DO DECRÉSCIMO DA PONTUAÇÃO DE SCORE - DIMINUIÇÃO QUE NÃO ENSEJA DANOS MORAIS IN RE IPSA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO PREJUÍZO SUPORTADO PELA RECLAMANTE - MERA COBRANÇA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DIREITO À DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1002513-69.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023).

2.2.
Dos danos morais.

Pois bem. Entendo que, não merece acolhida tal pretensão recursal da recorrente, uma vez que,
a mera cobrança indevida de débitos por meio de oferta em portal de negociação, do qual o acesso é realizado por meio de cadastro pessoal
, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral.

Sobre o tema destaco a seguinte manifestação jurisprudencial:

“EMENTA COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITO TELEFÔNICO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA COBRANÇA – DÉBITO INEXISTENTE – INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – OFERTA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO EM PORTAL DE NEGOCIAÇÃO – ACESSO POR MEIO DE CADASTRO PESSOAL – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A mera disponibilização de cobrança indevida em portal de negociação, em que o acesso se da por meio de cadastro pessoal, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral.

Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil. (N.U 1000793 -74.2020.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/03/2021)

Dessa forma, não se vislumbra nos autos situação que tenha, efetivamente, dado ensejo à ofensa a direito da personalidade da parte recorrente, notadamente,
diante da ausência de comprovação da alegada inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Para que se configure o dano moral, é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral e c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente; o que não se verifica no caso em testilha.

Insta esclarecer que, todo cidadão tem no Poder Judiciário, a garantia de ver dirimido um litígio, do qual faça parte, através da prestação da tutela jurisdicional, trata-se de uma garantia constitucional, assegurada pelo art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, entretanto, o Juiz ao decidir deve analisar se de fato houve um dano moral ou apenas um mero aborrecimento.

Quem vive em sociedade, diariamente passa por situações de manifesto desagrado, sem com isso haver um atentado à esfera moral, juridicamente protegida. É preciso que se trace uma nítida linha divisória entre o dano moral e o aborrecimento cotidiano. Os danos morais passíveis de indenização são aqueles traduzidos mais especificamente pela dor intensa, pela elevada vergonha, pela injúria moral.

É certo que, todo aquele que se achar ofendido tem o direito de ir à Justiça, mas a Justiça não tem a obrigação de ficar reconhecendo dano moral por qualquer trivial motivo. Assim, a indenização a título de dano moral deve ser concedida para casos sérios, não podendo ser banalizada, a ponto de ser deferida para casos de meros aborrecimentos.

A vida nos reserva alguns pequenos transtornos que podem se agravar ou atenuar, dependendo do nosso comportamento
.
Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

A Jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“Nem todo aborrecimento, insegurança ou desgaste emocional é indenizável a título de danos morais, sendo necessário que o sofrimento experimentado pela vítima seja profundo e contundente.” (TAMG - Embargos Declaratórios - 0241244-2/01241244-2 – Publ. DJ 29.08.98 - fonte: Informa Jurídico).

"Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos." (Apelação Cível nº 301.729-0, Juiz Lauro Bracarense).

Dessa maneira, da análise detida dos fatos declinados na inicial, verifico que
a parte recorrente não logrou êxito em comprovar que fora submetida a qualquer tipo de constrangimento ou situação vexatória
. Ademais, a hipótese versada sequer teve repercussão perante a sociedade, razão pela qual, a meu ver, trata-se de mero aborrecimento.

2.3.
Do valor indenizatório a título de danos morais.

No tocante a esta tese recursal, anoto que já ponderei pela inocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório, na forma pontuada acima.

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para o fim de para declarar a inexistência do débito “
sub judice”
,
mantendo-se, quanto ao mais a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023